Tribunal: TJBA
Processo: 0004365-92.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0004365-92.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: GIL PRESENTES LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MARIANA MERCES PASSOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

REU: Antonio Jose Marques Neto

Advogado(s)
:
FABIANO BARRETTO OLIVEIRA, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, reconhecendo a decadência do direito de pleitear a rescisão em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (advogado igualmente beneficiário dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão rescindendo) dentro do prazo decadencial bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao reconhecer que o advogado Leonardo José Gouvea Luz Marques era litisconsorte passivo necessário na ação rescisória, por ser beneficiário dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão rescindendo versa sobre honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença, e não sobre honorários da fase de conhecimento, sendo irrelevante a alegação de que o advogado não possuía procuração nos autos da fase cognitiva.

3.2 - A atuação do advogado Leonardo José Gouvea Luz Marques na fase de cumprimento de sentença nunca foi objeto de controvérsia nos autos, tendo a própria embargante reconhecido tal circunstância quando instada a se manifestar sobre o litisconsórcio passivo necessário.

3.3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em sede de ação rescisória, a regularização do polo passivo mediante a citação de litisconsortes necessários deve ser realizada dentro do prazo decadencial bienal, sob pena de extinção do processo.

3.4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame da causa ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador, mas apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 975 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.359/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0004365-92.2017.8.05.0000, sendo Embargante
GIL PRESENTES LTDA
e Embargados
ANNAMARIA GOUVÊA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, ANTONIO TERÊNCIO GOUVEA LUZ MARQUES e LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.